Tribunal: TJBA
Processo: 0000471-98.2012.8.05.0060
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000471-98.2012.8.05.0060

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AGROPECUARIA E FLORESTAL TRIANGULO LTDA e outros

Advogado(s)
:
SILVIO MENDONCA FILHO, BARBARA BRIZA BANDEIRA SABINO, ISABELA VIEIRA ANTUNES DE SA, GEOVANNA MARTINS FAGUNDES, MIGUEL CALMON TEIXEIRA DE CARVALHO DANTAS

APELADO: FABIANO CANGANE BASSO

Advogado(s)
:
DIONES CILENE TRIACA RANGEL, TIAGO PEIXOTO DINIZ, RUTHSON DA SILVA DOURADO CASTRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDAS. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte ré controverte os fatos narrados na inicial e requer expressamente a produção de provas, notadamente pericial, para demonstrar suas alegações.

A complexidade da relação jurídica entre as partes, evidenciada pela existência de múltiplas demandas envolvendo o mesmo imóvel rural, exige cognição exauriente, incompatível com o julgamento antecipado realizado.

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 0000471-98.2012.8.05.0060
, em que figuram como apelantes
G5 AGROINDUSTRIAL S/A e AGROPECUÁRIA E FLORESTAL TRIÂNGULO LTDA
e como apelado
FABIANO CANGANE BASSO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO

para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora